Tribunal: TJSP
Processo: 1036750-59.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. PERDAS E DANOS – Ação proposta por particular contra Município – Imóvel particular situado em área de reserva ambiental – Loteamento clandestino, alienação de lotes, degradação do meio ambiente – Ação com nítido feitio de ação civil pública – Ilegitimidade de parte do autor – Legitimidade ativa do Ministério Público, União, Estados, DF e Municípios – Lei no

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. PERDAS E DANOS – Ação proposta por particular contra Município – Imóvel particular situado em área de reserva ambiental – Loteamento clandestino, alienação de lotes, degradação do meio ambiente – Ação com nítido feitio de ação civil pública – Ilegitimidade de parte do autor – Legitimidade ativa do Ministério Público, União, Estados, DF e Municípios – Lei no 7.347/85, art. 5o - Sentença de procedência reformada – Remessa necessária procedente; recurso do Município, provido, em parte.